Tribunal: TJSP
Processo: 2262991-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EM SISTEMA HOME CARE. PACIENTE PORTADORA DE esclerose lateral amiotrófica. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal para que a recorrente providencie atendimento em sistema home care à autora, conforme indicação médica,

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EM SISTEMA HOME CARE. PACIENTE PORTADORA DE esclerose lateral amiotrófica. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal para que a recorrente providencie atendimento em sistema home care à autora, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos para a medida antecipatória.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência foi concedida com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A relação contratual de adesão e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor justificam a proteção dos interesses do contratante consumidor, considerado a parte mais fraca.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Em contratos de adesão, prevalece a proteção ao consumidor.

Legislação Citada:
CPC, art. 300.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1o, II.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2029910-43.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 01.02.2021.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2110322-58.2020.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 01.02.2021.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2252161-71.2020.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, j. 01.02.2021.